Tribunal: TJMT
Processo: 0019922-77.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração propostos por TIM CELULAR S.A., contra a decisão proferida (id.67949492) que nego seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que à suposta violação aos artigos 155, § 2o, VII; art. 155, § 2o, XII, “a” e art. 146, III, “a” da CF/88 e por omissão da Lei Complementar 87/96, cuja controvérsia consiste se é devido o pagamento de ICMS - exigência de diferencial de alíquota no presente caso, com vistas ao cancelamento do Auto de Infração n. 122.752.001.500.006/2006-16, carece de exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do STF.
A embargante aduz, em síntese, que a decisão foi omissa, ao deixar de analisar o exposto nos Parágrafos 10 a 12 do recurso extraordinário interposto, no qual apontou casos em que o STF debateu o tema, demonstrando de forma evidente a repercussão geral da matéria.
Além disso, sustenta que a r. decisão embargada não considerou a existência do Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral, no qual o STF fixou como tema a “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”, exatamente um dos pontos discutidos no presente caso.
Alega ainda que há “obscuridade, visto que no Recurso Extraordinário interposto não se tratou em momento algum das questões de fato expostas ao longo do processo. Inclusive, as matérias objeto do Recurso de Apelação que necessitariam de análise de provas não foram levadas para discussão no Recurso Extraordinário”.
Com essas considerações, pugna: a) Seja sanada a omissão quanto a existência de tema com repercussão geral reconhecida no STF, sendo determinado o sobrestamento do feito até o encerramento do julgamento dos leading cases do Tema no 1.093; b) Seja sanada a obscuridade apontada quanto a necessidade de análise de questões de fato, reconhecendo-se tratar-se de matéria exclusivamente de direito.
Tempestividade (id 69729980).
Contrarrazões no id. 72904453.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, senão vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que razão não assiste a embargante, uma vez que, do exame da decisão embargada, verifica-se foi expressamente analisado os pontos em que alega ter sido omisso e obscuro, como se observa das transcrições abaixo:
“Quanto à suposta violação aos artigos 155, § 2o, VII; art. 155, § 2o, XII, “a” e art. 146, III, “a” da CF/88 e por omissão da Lei Complementar 87/96, cuja controvérsia consiste se é devido o pagamento de ICMS - exigência de diferencial de alíquota no presente caso, com vistas ao cancelamento do Auto de Infração n. 122.752.001.500.006/2006-16, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Diferencial de alíquota. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1192860 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal”.
Decerto, sem maiores delongas, o pedido da parte embargante consiste na reforma da decisão, com pronunciamento sobre o mérito da demanda, com o objetivo de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário, extrapolando desta forma as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, pois a pretensão recursal visa a modificação da decisão de admissibilidade e não sanar eventual vício.
Assim, ausente na decisão embargada qualquer das hipóteses previstas no o Art. 1.022 do CPC, devem os presentes embargos ser rejeitados.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nego provimento aos embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça